Tribunal: TJPA
Processo: 0810054-46.2019.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0810054-46.2019.8.14.0006

APELANTE: ESTADO DO PARA

APELADO: KEILA MICHELY MODESTO SOUSA, ESTADO DO PARA, SUPERINTENDENCIA DO SISTEMA PENITENCIARIO DO ESTADO DO

PROCURADOR: ELTON DA COSTA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. CONCURSO PÚBLICO. SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DE CONCURSO PÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

1.

Em que pese a alegação sobre o descumprimento da norma do edital, firmada pela Comissão do Concurso de que a apelada não teria fornecido a documentação, o apelante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia da candidata; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

2.

A Comissão do Concurso deveria ter procedido a verificação dos documentos entregues no ato do recebimento, ou em caso de posterior análise, deveria ter intimado a candidata a juntar possíveis documentos em falta, e não proceder a imediata desclassificação sem qualquer abertura de prazo.

3.

Diante disso, a eliminação da candidata não foi razoável, eis que a

administração pública deveria ter observado com cautela o caso, pois as documentações foram

entregues no prazo.

4.

Recurso de Apelação Conhecido e Improvido.

Acordam
, os Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, por unanimidade, em
CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
e CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA e MANTER INTEGRALMENTE A SENTENÇA,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e um dias do mês de agosto de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos, de REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ em face de sentença proferida pela Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a ação nos seguintes termos:

“
Ante o Exposto,
JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A PRETENSÃO DA PARTE AUTORA
deduzida em juízo na presente demanda, com fulcro nos artigos 316; 354; 487, I, do Código de Processo Civil, para
DETERMINAR
aos Requeridos que alterem o resultado a fase de investigação de antecedentes pessoais para
RECOMENDADO,
confirmo a tutela concedida e estendo em razão dos fatos novos para DETERMINAR que os Requeridos providenciem a
NOMEAÇÃO DA AUTORA, caso seja aprovada dentro do número de vagas
no prazo máximo de
5 (cinco) dias,
e sua POSSE no cargo para o qual foi aprovado, com os demais nomeados, sob pena de multa diária solidária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), limitada ao montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais).”

Consta nos autos que a Superintendência do Sistema Penitenciário do Pará – SUSIPE realizou Concurso Público para Provimento de Vagas no cargo de agente prisional da superintendência do sistema penitenciário do Estado do Pará – SUSIPE/PA, conforme o incluso EDITAL Nº C-199, e KEILA MICHELY MODESTO SOUSA fora aprovada dentro do número de vagas ofertadas, mas não foi convocada para fase seguinte do concurso, sendo eliminada sem saber o motivo e, mesmo após comprovar que não foi condenada em

nenhum processo criminal, teve sua eliminação mantida.

Em razão de tais fatos, a Sra. KEILA SOUSA propôs AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA requerendo sua convocação para as demais fases do certame, a qual fora julgada procedente, após regular tramitação processual.

O ESTADO DO PARÁ (Id. 4516337), alega que resta incontroverso nos autos que não foi obedecido o item 15.4.1, do Edital n. 001/2017/SEAD/SUSIPE, e a candidata foi eliminada porque omitiu relevante informação, que deveria ter constado da FIC.

Defende que os critérios estabelecidos pela Administração Pública para fins de concurso público não podem ser revistos pelo Judiciário, sob pena de ofensa ao princípio da separação de poderes.

Ademais, aponta que o controle judicial dos atos administrativos há que ser, unicamente, de legalidade, de tal forma que a análise do mérito do ato, da sua justiça ou injustiça, consubstanciaria indubitável invasão, pelo Judiciário, da competência da Administração.

Em contrarrazões, a apelada pugnou pela manutenção da sentença em todos os seus termos (Id. 4755670).

Nesta instância, o Ministério Público exarou parecer manifestando-se pelo conhecimento e, desprovimento do recurso (Id. 6443649).

É o breve relato.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade.

Antes de adentrar no mérito do recurso, entendo ser necessário fazer uma breve análise do processo.

Tratam os presentes autos, de REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO, interposto pelo ESTADO DO PARÁ, contra sentença proferida Vara de Fazenda da Comarca de Ananindeua, que julgou procedente a ação ordinária.

A Apelada ajuizou ação relatando que prestou concurso público para o cargo de agente prisional, Edital n.º C-199, sendo que na fase compreendida como investigação social obteve resultado da não recomendação para seguir no concurso, sendo que não teve ciência imediata da razão do referido resultado.

Relatou, ainda, que somente após interpor recurso foi informada que a eliminação se relacionava ao item 15 do edital, que trata dos antecedentes e comportamento moral do candidato, e que a candidata teria omitido na FIC informações sobre antecedentes criminais.

Nesse sentido, afirmou que, atualmente, responde a um processo, mas não configura antecedente criminal, e apesar de ter apresentado todas as argumentações a sua eliminação foi mantida.

Pois bem, não havendo questões preliminares,
passo ao exame do mérito
.

Segundo o edital do concurso público, em seu item 15.7, tem-se que:

“15.7 Será passível de eliminação do concurso público, sem prejuízo das

sanções penais cabíveis, o candidato que:

I – Deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.4.1, nos

prazos estabelecidos no Edital;

II – Apresentar documento ou certidão falsos;

III – apresentar certidão com expedição fora do prazo previsto no subitem 15.4.1,

deste Edital;

IV – Apresentar documentos rasurados;

V – tiver sua conduta enquadrada em qualquer dos incisos previstos no subitem

15.6, deste Edital;

VI – Tiver omitido informações ou faltado com a verdade, quando do

preenchimento da Ficha de Informações Confidenciais – FIC ou de suas

atualizações.”

Assim, infere-se da simples leitura do referido item que o candidato que deixar de apresentar quaisquer dos documentos exigidos no subitem 15.7, nos prazos estabelecidos no Edital, será passível de eliminação do concurso público, não havendo afirmação e que será eliminado imediatamente.

Em que pese a alegação do Recorrente quanto ao descumprimento da norma do edital, de que a apelada não teria apresentado a documentação, o apelante não traz, aos autos, elementos que comprovem a desídia da candidata; não se desincumbindo do ônus de provar quais documentos teria recebido, o que, certamente, lhe seria fácil demonstrar, pois à Administração cabe a publicidade de todos os seus atos.

Ou seja, a Comissão do Concurso deveria ter procedido a verificação dos documentos entregues no ato do recebimento, ou em caso de posterior análise, deveria ter intimado a candidata a juntar possíveis documentos em falta, e não proceder a imediata desclassificação sem qualquer abertura de prazo.

Nesse mesmo sentido, entendeu o Ministério Público em seu Parecer.

Diante disso, a eliminação da candidata não foi razoável, eis que a

administração pública deveria observado com cautela o caso, pois as documentações foram

entregues no prazo e não há argumentos e provas que indiquem qual documento deveria ter sido apresentado e não foi devidamente ofertado pela apelada.

Nesse sentido, segue julgados deste Egrégio Tribunal de Justiça:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA.
CONCURSO C-199 – SUSIPE (SEAP). CANDIDATA ELIMINADA DO CERTAME SOB A ALEGAÇÃO DE NÃO ENTREGA DE CERTIDÃO NEGATIVA MILITAR SOLICITADA. AUSÊNCIA DE CONFERÊNCIA PELA ADMINISTRAÇÃO DA EFETIVA ENTREGA DOS DOCUMENTOS PELOS CANDIDATOS. ÔNUS QUE NÃO PODE SER IMPUTADO À CANDIDATA
. APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. À UNANIMIDADE. (5532534, 5532534, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-21, Publicado em 2021-08-30)

EMENTA RECURSO DE OFÍCIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.CONCURSOPÚBLICO C-204 -
SUSIPE. CANDIDATA ELIMINADA DECONCURSOPÚBLICO SOB A ALEGAÇÃO DENÃOENTREGA DE DOCUMENTAÇÃO. ENTREGA DE FICHA DE INFORMAÇÕES PESSOAIS - FIC. AUSÊNCIA DE RECIBO OU PROTOCOLO DE ENTREGA DE DOCUMENTOS. FALHA NA ORGANIZAÇÃO DO CONCURSO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. 1-A organizadora do concurso deveria ter adotado procedimento objetivo, em que se pudesse comprovar a entrega de documentos pelos candidatos, fornecendo-lhes recibo ou declaração sobre isto, proporcionando segurança para todas as partes envolvidas. Não tomadas as devidas precauções, eventuais falhas não podem ser imputadas aos candidatos. 2-Nãohá como transferir para o candidato a responsabilidade de fazer prova do conteúdo do envelope entregue enãoconferido de imediato, ou em momento posterior, com a devida publicidade do ato. 3. Recurso de Ofício Conhecido e Improvido.

ACÓRDÃO ACORDAMos Exmos. Desembargadores que integram a egrégia 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,negarprovimento aorecurso de ofício, nos termos do voto da relatora.

EZILDA PASTANA MUTRAN Desembargadora / relatora

(3153430, 3153430, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-05-11, Publicado em 2020-06-03)

Ante o exposto, acompanhando o Parecer Ministerial,
CONHEÇO
do Recurso de Apelação, no entanto,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Quanto ao
REEXAME NECESSÁRIO
, conheço também do mesmo, mas mantenho a sentença proferida em primeiro grau de jurisdição em sua totalidade.

É como voto.

Belém,

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 29/08/2023